Tribunal: CARF
Processo: 13116.722380/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722380/2018-19
ACÓRDÃO
2101-003.674 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILMAR ANTONIO DENARDIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
NULIDADE POR VÍCIO NA AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No
171.
Não há instauração de contraditório na fase fiscalizatória, etapa
inquisitorial em que a fiscalização busca reunir elementos para formular a
acusação fiscal. Somente com a lavratura do auto de infração se inaugura o
contencioso. Pautado neste racional, foi editada a Súmula CARF no 171,
que contém a seguinte redação: “Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.”
TRIBUTAÇÃO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. RESPEITO À OPÇÃO
DO CONTRIBUINTE NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A regra geral da tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo
confronto das receitas brutas com as despesas incorridas no curso do
anocalendário, podendo o contribuinte optar pela tributação de 20% da
receita bruta do ano-calendário. In casu, não tendo o contribuinte optado
na declaração de ajuste anual pela tributação da atividade rural à razão de
20% da receita bruta, deve ser mantido o regime de tributação por ele
adotado.
ACÓRDÃO
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.674 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722380/2018-19
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Espólio de Gilmar Antonio Denardin,
representado por sua inventariante, Sra. Rafaela Moresco Denardin, em face do Acórdão no 16-
90.213, proferido pela 16a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou improcedente a impugnação e manteve
integralmente o crédito tributário lançado.
Em 23 de agosto de 2018, foi lavrado o Auto de Infração no 13116.722380/2018-19,
no qual se exigiu do Espólio de Gilmar Antonio Denardin, crédito tributário no montante de R$
704.748,67 (setecentos e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete
centavos), sendo R$ 333.687,82 referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, R$
250.265,86 de multa de ofício (75%), e R$ 120.794,99 de juros de mora (calculados até agosto de
2018).
A infração apontada consiste em omissão de resultado tributável da atividade rural,
exercida na forma de condomínio rural, no ano-calendário de 2014, no valor de R$ 1.213.410,26.
O lançamento decorreu de procedimento fiscal no 0120200.2018.00065, que teve
origem em fiscalização realizada junto à Sra. Marilane Moresco Denardin, viúva meeira e
inventariante do espólio, na qual foram identificadas inconsistências entre a movimentação
financeira declarada e os rendimentos informados.
Conforme Relatório Fiscal anexo ao auto, a fiscalização constatou a existência de
sociedade de fato denominada "Grupo Denardin", formada por Gilmar Antonio Denardin (falecido
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.674 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722380/2018-19
3
em 2011) e seu irmão Gilson Osmar Denardin, que exploravam atividade rural agropecuária. Após
o falecimento, a viúva meeira e o irmão mantiveram a sociedade enquanto negociavam a
separação dos negócios.
A autoridade fiscal apurou que o resultado tributável total do "Grupo Denardin" no
ano-calendário 2014 foi de R$ 10.367.288,32. A parte correspondente ao condômino Espólio de
Gilmar Antonio Denardin, calculada na proporção de 1/8 (um oitavo), totalizou R$ 1.295.911,04.
Confrontando-se esse valor com o resultado tributável declarado de R$ 82.500,78, verificou-se
omissão de R$ 1.213.410,26.
O enquadramento legal foi fundamentado nos arts. 57 a 62, 71 e 83 do Decreto
3.000/99 (RIR/99), arts. 1o a 8o e 13 a 22 da Lei 8.023/90, arts. 9o, 17 e 18 da Lei 9.250/95, art. 59
da Lei 9.430/96, e art. 1o, inciso VIII e parágrafo único da Lei 11.482/07, incluído pela Lei
12.469/11.
Cientificado do lançamento em 05/09/2018, o sujeito passivo apresentou
tempestivamente impugnação em 05/10/2018, na qual alegou, preliminarmente, a nulidade do
auto de infração por inobservância dos prazos procedimentais (Portaria RFB 6.479/2017), ausência
nos autos das DIMOFs que motivaram a instauração da fiscalização, falta de detalhamento dos
lançamentos considerados omissos (apresentação apenas de valor global sem especificação de
datas, valores e quantidades), e violação ao princípio da legalidade administrativa com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto 70.235/72).
Sustentou, ainda, a impossibilidade de autuação por presunção, argumentando
ausência de comprovação de má-fé ou conduta fraudulenta, tendo a fiscalização se baseado em
meros indícios sem provas materiais contundentes. Afirmou ter agido de boa-fé, apresentado toda
documentação solicitada e esclarecido as intimações.
No mérito, requereu subsidiariamente a realização de perícia para identificação dos
lançamentos omissos e, principalmente, a aplicação do regime especial dos produtores rurais
pessoas físicas, com limitação da base de cálculo a 20% da receita bruta, conforme art. 5o da Lei
8.023/90 e art. 18, § 2o, da Lei 9.250/95. Alegou, por fim, inconstitucionalidade da multa de ofício
de 75%, por ofensa aos princípios do não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
A 16a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário, conforme Acórdão no
16-90.213, proferido em 09/10/2019.
O colegiado rejeitou as preliminares de nulidade, consignando que o auto de
infração foi lavrado por servidor competente, atendendo aos requisitos do art. 10 do Decreto
70.235/72. Quanto aos prazos procedimentais, registrou que foram emitidos diversos termos de
intimação, todos regularmente cientificados, não restando demonstrada irregularidade capaz de
invalidar o lançamento.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.674 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722380/2018-19
4
No tocante às DIMOFs, esclareceu que constituíram apenas elemento informativo
inicial, sendo que a autuação se fundamentou em análise de livros-caixa, extratos bancários e
documentos apresentados pelos próprios contribuintes. Quanto ao detalhamento, consignou que
o auto e o Relatório Fiscal descreveram de forma clara a metodologia de cálculo: resultado total
do "Grupo Denardin" (R$ 10.367.288,32), participação do espólio (1/8 = R$ 1.295.911,04),
confronto com valor declarado (R$ 82.500,78), e apuração da omissão (R$ 1.213.410,26).
Afastou a alegação de autuação por presunção, destacando que a fiscalização se
baseou em comprovação material mediante documentos dos próprios contribuintes, incluindo
manifestações confirmando a existência da sociedade de fato "Grupo Denardin".
Indeferiu o pedido de perícia por ausência de necessidade de conhecimento técnico
especializado, tratando-se de confrontação aritmética de documentos.
Quanto ao mérito, consignou que o contribuinte optou em sua Declaração de Ajuste
Anual pela tributação mediante confronto entre receitas e despesas (livro-caixa). Após a abertura
do procedimento fiscal, essa opção torna-se definitiva, não podendo ser alterada para reduzir o
montante apurado, conforme Súmula CARF no 33. A fiscalização respeitou a sistemática escolhida,
procedendo à correção das omissões dentro do regime declarado.
Sobre a multa de 75%, registrou que a instância administrativa não possui
competência para analisar matérias constitucionais, submetendo-se ao princípio da legalidade
estrita. A multa encontra expressa previsão no art. 44, I, da Lei 9.430/96. Ressalvou o direito à
redução nos percentuais de 30% ou 20%, conforme art. 6o da Lei 8.218/91.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante, tendo sido
regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do
auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na legislação
de regência, restam insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento
fiscal.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia, quando sua realização afigurarse
prescindível para o adequado deslinde da questão a ser dirimida.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o resultado tributável da atividade rural é superior àquele que foi
tributado pelo contribuinte na declaração de ajuste anual, resta confirmada a
omissão lançada pela fiscalização, que deverá ser mantida.
TRIBUTAÇÃO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. RESPEITO À OPÇÃO DO
CONTRIBUINTE NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.674 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722380/2018-19
5
A regra geral da tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo confronto
das receitas brutas com as despesas incorridas no curso do anocalendário,
podendo o contribuinte optar pela tributação de 20% da receita bruta do ano-
calendário. In casu, tendo o contribuinte optado na declaração de ajuste anual
pela tributação da atividade rural à razão de 20% da receita bruta, deve ser
mantido o regime de tributação por ele adotado.
MULTA DE OFÍCIO.
A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário enseja o lançamento
de ofício e a consequente imposição de multa de 75%, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta.
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A possibilidade de redução da multa de ofício restringe-se às hipóteses
mencionadas no art. 6o, da Lei no 8.218/1991, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009.
Cientificado do acórdão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera
integralmente os argumentos apresentados na impugnação. Em síntese:
a) Preliminares de nulidade:

Vícios no cumprimento dos prazos para encerramento ou adiamento do
procedimento fiscal;

Auto de infração não preenche requisitos essenciais para sua constituição;
b) Impossibilidade de autuação por presunção:

Má-fé não se presume, devendo ser comprovada;

Ausência de correlação segura entre fatos indiciários e conclusão fiscal;
c) Mérito:

Contexto de separação do "Grupo Denardin" em 2014, justamente no ano
fiscalizado;

Existência de operações específicas não esclarecidas (Cédula Rural Pignoratícia de
R$ 1.593.362,56);

Regime especial de tributação da atividade rural impõe limitação da base de cálculo
a 20% da receita bruta, ainda que na apuração por arbitramento fundado em
depósitos bancários (art. 42 da Lei 9.430/96);

Próprio programa gerador da DIRPF aplica automaticamente o limite de 20%
quando resulta em tributação menor;
É o relatório.

Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.674 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722380/2018-19
6
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2.
Preliminares
2.1.
Inobservância dos prazos para encerramento ou adiamento do
procedimento fiscal
O Recorrente alega que o fiscal não teria respeitado os prazos estabelecidos nos
artigos 11 a 17 da Portaria RFB no 6.479/2017, e que eventuais prorrogações não foram
devidamente formalizadas e comunicadas ao contribuinte, tornando insubsistente o auto de
infração.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo através
da Súmula CARF no 171, assim enunciada:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que o Recorrente foi regularmente intimado
em diversas oportunidades ao longo do procedimento fiscal, tendo apresentado documentos,
prestado esclarecimentos e exercido plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Os
autos demonstram a emissão de múltiplos termos de intimação (Termos no 001 a 009), não
havendo qualquer prejuízo ao exercício das garantias processuais do contribuinte.
Preliminar rejeitada.
2.2.
Ausência das DIMOFs nos Autos
O Recorrente defende que a ausência nos autos das Declarações de Informações
sobre Movimentação Financeira (DIMOFs) que motivaram a instauração do procedimento fiscal
configura cerceamento de defesa, uma vez que tais documentos poderiam conter erros,
duplicidades ou outras inconsistências passíveis de questionamento.
As DIMOFs constituem instrumento de fiscalização que fornece à Administração
Tributária informações sobre movimentações financeiras dos contribuintes, servindo como
elemento de seleção e direcionamento de procedimentos fiscais. Tratam-se, portanto, de
documentos de natureza informativa e preparatória, que subsidiam a decisão administrativa de
instauração da fiscalização, mas não integram necessariamente os elementos probatórios do
lançamento tributário.
No presente caso, conforme expressamente consignado no Termo de Início do
Procedimento Fiscal e no Relatório Fiscal, as DIMOFs serviram apenas como indício inicial de que a
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.674 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722380/2018-19
7
movimentação financeira em estabelecimentos bancários se mostrava superior aos rendimentos e
receitas declarados. A partir dessa informação preliminar, a autoridade fiscal intimou o
contribuinte para apresentação de livros-caixa, extratos bancários, documentos do condomínio
rural e demais elementos comprobatórios.
O lançamento tributário propriamente dito não se fundamentou nas DIMOFs, mas
sim na análise concreta e detalhada dos seguintes elementos probatórios: livros-caixa da atividade
rural apresentados pela Sra. Marilane e pelo Sr. Gilson; extratos bancários de todas as contas
mantidas por ambos; documentos relativos ao "Grupo Denardin" e aos condomínios rurais;
manifestações dos próprios fiscalizados confirmando a existência da sociedade de fato e sua forma
de operação; demonstrativos elaborados pela fiscalização a partir dos documentos apresentados.
Toda essa documentação encontra-se regularmente juntada aos autos do processo
administrativo, tendo sido disponibilizada ao contribuinte. O Recorrente teve pleno acesso a todos
os elementos que fundamentaram o lançamento, podendo sobre eles se manifestar amplamente,
como de fato o fez ao longo do procedimento fiscal e nas peças impugnatórias.
A circunstância de as DIMOFs não terem sido anexadas ao processo não caracteriza
cerceamento de defesa, porquanto tais declarações não constituem requisito essencial do
lançamento nos termos do artigo 10 do Decreto no 70.235/72. O que a lei exige é que o auto de
infração contenha a qualificação do autuado, descrição do fato, disposição legal infringida,
determinação da exigência e elementos que permitam ao contribuinte exercer plenamente sua
defesa.
Todos esses requisitos foram atendidos no caso concreto, conforme demonstrado
no acórdão recorrido. O contribuinte teve conhecimento preciso dos fatos que lhe foram
imputados, dos documentos que os comprovam, da metodologia de cálculo empregada e dos
fundamentos jurídicos da exigência, tendo exercido plenamente seu direito de defesa.
Preliminar rejeitada.
2.3.
Falta de detalhamento dos lançamentos omissos
O Recorrente sustenta que o auto de infração não teria especificado
individualmente as datas, valores e quantidades das operações consideradas omissas,
apresentando apenas o valor global de R$ 1.213.410,26, o que impossibilitaria o pleno exercício do
direito de defesa.
O artigo 10 do Decreto no 70.235/72 estabelece os requisitos essenciais do auto de
infração, dispondo que este deve conter a qualificação do autuado, o local, a data e a hora da
lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, e a
assinatura do autuante com indicação de seu cargo ou função e número de matrícula.
No presente caso, o auto de infração descreveu com clareza a infração imputada:
omissão de resultado tributável da atividade rural exercida na forma de condomínio rural no ano-
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.674 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722380/2018-19
8
calendário 2014. O Relatório Fiscal, que integra o auto de infração conforme expressamente
consignado em seu corpo, detalhou de forma pormenorizada a metodologia utilizada para
apuração da base de cálculo.
Conforme consignado no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração anexo ao
auto, a fiscalização apurou o resultado tributável total do "Grupo Denardin" mediante análise dos
livros-caixa apresentados pela Sra. Marilane e pelo Sr. Gilson, cotejados com os extratos bancários
de ambos e com os documentos relativos às operações rurais. A Fiscalização, então chegou ao
montante total de R$ 10.367.288,32 de resultado tributável no ano-calendário 2014.
Aplicando-se a proporção de participação do Espólio de Gilmar Antonio Denardin no
condomínio rural, correspondente a 1/8 (um oitavo) do total, conforme documentação do próprio
condomínio e manifestações dos envolvidos, apurou-se o resultado atribuível ao espólio no valor
de R$ 1.295.911,04.
Toda essa metodologia foi exposta no Relatório Fiscal, com indicação dos
documentos que a fundamentaram, dos cálculos realizados e dos critérios de proporcionalização
adotados. O Recorrente teve pleno conhecimento dos elementos que compuseram a base de
cálculo, tendo inclusive apresentado os livros-caixa e extratos bancários que serviram de
fundamento à apuração.
Não se trata, portanto, de lançamento genérico ou desprovido de fundamentação,
mas de exigência lastreada em documentação concreta, com descrição da metodologia de
apuração. O fato de não terem sido individualizadas cada uma das operações que compõem o
resultado global do condomínio não caracteriza vício formal, porquanto a própria natureza da
tributação da atividade rural, que se dá pelo confronto entre receitas e despesas totais do
período, sequer demandando tal nível de detalhamento.
Preliminar rejeitada.
2.4.
Autuação por presunção
De forma similar as razões enfrentas no subtópico acima, o Recorrente defende que
a autuação teria se baseado em meros indícios e presunções, sem comprovação efetiva da
omissão de rendimentos, caracterizando ato administrativo discricionário e arbitrário desprovido
de provas materiais.
Novamente, o lançamento tributário não se fundou em presunções ou indícios, mas
em elementos probatórios concretos e documentais, a saber: livros-caixa da atividade rural do
condomínio apresentados pela própria Sra. Marilane em resposta ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal; extratos bancários de todas as contas mantidas pela Sra. Marilane e pelo Sr.
Gilson no ano-calendário 2014; documentos comprobatórios da existência e composição do
"Grupo Denardin" e dos condomínios rurais; manifestações expressas de ambos os fiscalizados
confirmando a existência da sociedade de fato e esclarecendo sua forma de operação; notas
fiscais e demais documentos relativos às operações rurais.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.674 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722380/2018-19
9
Não houve, portanto, presunção ou arbítrio, mas sim análise de documentação
concreta apresentada pelos próprios contribuintes. A fiscalização não partiu de fatos indiciários
para inferir fatos desconhecidos, mas sim apurou o resultado tributável com base em elementos
probatórios diretos e inequívocos.
O Recorrente alega ter agido de boa-fé e ter apresentado toda documentação
solicitada. Ocorre que a boa-fé subjetiva não afasta a responsabilidade tributária objetiva prevista
no artigo 136 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Preliminar rejeitada.
3. Mérito
O Recorrente sustenta que deveria ser aplicado o regime especial de tributação dos
produtores rurais pessoas físicas previsto na Lei no 8.023/90, com limitação da base de cálculo a
20% da receita bruta, argumentando que tal regime constitui limitador legal aplicável inclusive nos
casos de apuração por arbitramento fundado em depósitos bancários.
A tributação dos rendimentos decorrentes da exploração da atividade rural por
pessoas físicas é disciplinada pelos artigos 57 a 71 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
no 3.000/99), que reproduzem as disposições da Lei no 8.023/90.
O artigo 63 do RIR/99 estabelece como regra geral que o resultado da atividade
rural corresponde à diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas no
ano-calendário. Trata-se do regime de escrituração por livro-caixa, no qual o contribuinte registra
todas as suas receitas e despesas efetivamente ocorridas, apurando o resultado pelo confronto
entre esses valores.
Por sua vez, o artigo 71 do RIR/99, reproduzindo o artigo 5o da Lei no 8.023/90,
prevê que, à opção do contribuinte, o resultado da atividade rural pode limitar-se a 20% da receita
bruta do ano-calendário. Trata-se de regime alternativo simplificado que dispensa o controle
detalhado de todas as despesas, presumindo que o resultado tributável corresponde a 20% da
receita bruta auferida.
A escolha entre uma e outra sistemática constitui opção do contribuinte, que deve
ser exercida quando da elaboração e entrega da Declaração de Ajuste Anual. Nesse momento,
incumbe ao declarante analisar qual das duas formas de tributação lhe é mais favorável,
considerando o volume de receitas e despesas de sua atividade rural.
No caso concreto, verifica-se que o Espólio de Gilmar Antonio Denardin, por meio
de sua inventariante, optou expressamente pelo regime de escrituração por livro-caixa, conforme
se constata da Declaração de Ajuste Anual apresentada para o ano-calendário 2014. Nessa
declaração, o contribuinte informou receitas e despesas da atividade rural, apurando o resultado
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.674 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722380/2018-19
10
pelo confronto entre esses valores, e não pela aplicação do percentual de 20% sobre a receita
bruta.
Feita a opção e apresentada a declaração, esta se torna definitiva para efeitos de
determinação da forma de tributação aplicável àquele ano-calendário. Não pode o contribuinte,
posteriormente, especialmente após o início de procedimento fiscal que identifique omissões de
receitas ou glosas de despesas, pretender alterar sua opção para adotar sistemática diversa que
lhe seja mais favorável.
Esse entendimento encontra-se consolidado na Súmula CARF no 33, que dispõe:
"A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício."
Embora o verbete sumular refira-se especificamente a declarações retificadoras
apresentadas após o início da fiscalização, sua ratio se aplica igualmente aos casos em que o
contribuinte pretende alterar opções já exercidas na declaração original, como é a hipótese dos
autos.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais é firme no sentido de que a
opção pela forma de tributação dos rendimentos da atividade rural é definitiva e não pode ser
alterada após a abertura do procedimento fiscal. Nesse sentido, colaciona-se trecho do voto da
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo no Acórdão CSRF no 9202-005.745, de 30/08/2017:
"De plano, constata-se que o Contribuinte, em sua Declaração de Ajuste Anual
(...), optou pela tributação dos rendimentos de atividade rural conforme a
sistemática de escrituração de livro caixa (...). (...) Não pode o contribuinte alegar,
em sede de recurso, que não possui escrituração, e pleitear o arbitramento do
resultado da atividade rural, beneficiando-se, com uma tributação mais favorável,
de seu próprio descumprimento da norma tributária."
No caso sob exame, a autoridade fiscal respeitou integralmente a opção exercida
pelo contribuinte na declaração original. Ao identificar omissão de rendimentos da atividade rural,
procedeu à correção do lançamento dentro da mesma sistemática escolhida pelo declarante, qual
seja, o confronto entre receitas e despesas mediante escrituração por livro-caixa.
A fiscalização não arbitrou receitas nem despesas. Ao contrário, utilizou os próprios
livros-caixa apresentados pelos contribuintes envolvidos no "Grupo Denardin", confrontando-os
com extratos bancários e demais documentos, para apurar o resultado tributável total da
sociedade de fato e, em seguida, calcular a parcela correspondente ao espólio conforme sua
participação no condomínio rural (1/8 do resultado).
Não se trata, portanto, de hipótese de arbitramento por ausência ou
imprestabilidade de escrituração, mas sim de correção de resultado declarado mediante
escrituração regular, porém incompleta. O contribuinte manteve escrituração, apresentou livro-
caixa, juntou documentos comprobatórios de receitas e despesas. A fiscalização apenas identificou
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.674 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722380/2018-19
11
que parte do resultado não foi adequadamente declarada, procedendo ao lançamento
suplementar.
O argumento do Recorrente de que o regime especial da Lei no 8.023/90
constituiria limitador legal aplicável mesmo em casos de arbitramento não se sustenta diante da
opção realizado pelo contribuinte. Ao optar pelo regime de escrituração por livro-caixa, o
declarante manifesta sua vontade de ser tributado pelo resultado efetivo de sua atividade,
renunciando à presunção de que esse resultado corresponde a 20% da receita bruta.
O próprio Recorrente reconhece que a literalidade dos dispositivos legais indica
tratar-se de "opção" do contribuinte. Sua argumentação de que a sistemática resultaria, na
essência, em "limitador" não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência consolidada
desta Corte.
Por fim, registra-se que não cabe à Administração Tributária alterar tal opção,
ressalvada a hipótese de arbitramento por falta de escrituração das receitas e despesas em livro-
caixa, conforme preceituado no art. 60, § 2o, do RIR/99, vigente à época de ocorrência dos fatos,
tornando-se definitiva para o sujeito passivo sob ação fiscal, dada a perda da espontaneidade para
alteração do critério de fixação da base de cálculo, devendo ser mantido o lançamento baseado
em tal premissa.
Por todos esses fundamentos, não prospera a pretensão de limitação da base de
cálculo a 20% da receita bruta.
4. Conclusão
Ante o exposto, rejeita-se as preliminares e nega-se provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1724
DF CARF MF
Original